Tribunal: TJES
Processo: 5001865-50.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Depósito; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001865-50.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: A R SANTIAGO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5002142-98.2025.8.08.0006

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE IÚNA - 1ª VARA

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO/A: A R SANTIAGO

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Instituição financeira. Relação de consumo. Ausência de provas mínimas. Sentença reformada. Recurso conhecido provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O recurso interposto é cabível, tempestivo e com preparo realizado, conforme certidão de id 16605230 e comprovante de pagamento id 16605226. Prejudicada a pretensão de recebimento do recurso com efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito neste ato. Presentes, portanto, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebo o recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2. Caso em análise

A autora moveu ação alegando que em 12/07/2024 ligou para central de atendimento do requerido (3003-1000) com intuito de cancelar uma chave Pix. Narra que durante a ligação, ao que as orientações recebidas não funcionavam, acabou bloqueando seu acesso ao aplicativo, tendo que cadastrar um novo. Sustenta, ainda, que ao conseguir retomar o acesso verificou uma transferência PIX no valor de R$ 7.000,00, que afirma não ter realizado. Por fim, sustenta que tal transação foi realizada durante a dita ligação que durou 38 minutos. Pleiteou a repetição de indébito do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em sentença de id 16605224, o Juízo de origem julgou procedente o pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos materiais. Improcedente o pedido de danos morais.

Inconformado, o requerido, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado no id 16605225 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta ausência de provas mínimas dos fatos alegados pela recorrida e a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados.

Contrarrazões no id 16605434.

É o que basta relatar.

3. Razões de decidir

A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo, amoldando-se as partes às categorias previstas no art. 2 º e art. 3º do CDC. Registra-se também a súmula n. 297 do STJ, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Desse modo, aplica-se ao caso, dentre outras proteções legais, a facilitação da defesa da parte consumidora com possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Ocorre que a possível inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar lastro mínimo do direito alegado, que justifique impor ao fornecedor todo o múnus probatório. Até porque, para se determinar que o fornecedor produza alguma prova, é preciso ter elementos mínimos que permitam ao Juízo indicar qual prova deve ser produzida. Nesse sentido, eis julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No presente caso, o que sustenta toda a narrativa da empresa recorrida é o fato de, no dia 12/07/2024, ter realizado contato com a central de atendimento do recorrente, durante o qual atendimento teria recebido orientações contraditórias e, também durante o atendimento, teria ocorrido uma transferência não autorizada em sua conta. Destaco que, em petição inicial, a recorrida requereu a apresentação da gravação em Juízo.

Considero que seria crucial para a narrativa autoral, ao menos, a demonstração mínima de dois fatos, a saber: (i) que ocorreu o alegado atendimento no dia e conforme narrado, indício que poderia ser feito meramente informando o protocolo de atendimento, a justificar a inversão do ônus da prova; e (ii) alguma relação entre tal atendimento e a alegada transferência fraudulenta. Sem a comprovação mínima dessa cadeia, não há elementos que justifiquem impor todo o múnus probatório à instituição financeira.

Para comprovar a existência daquele alegado atendimento, a recorrida juntou tão somente uma captura de tela de um celular (id 16605198 – página 01). Por tal captura de tela, não é possível saber de qual celular a ligação se originou (se foi realmente de um celular pertencente à empresa recorrida), nem quanto tempo durou a ligação (se foram realmente os 38 minutos alegados e, com isso, durante a realização do Pix atacado), nem qual o teor do que foi discutido (se realmente era sobre o cancelamento de uma chave Pix).
A recorrida, apesar de solicitar apresentação da gravação, não informou sequer um número de protocolo que justificasse impor à empresa essa obrigação.
A captura de tela em questão comprova tão somente que alguma ligação foi feita, de algum celular, no dia 12/07/2024, às 15:55, para o número 3003-1000.

De outro lado, a transferência PIX discutida foi efetuada realmente no mesmo dia (12/07/2024) às 16:10, conforme id 16605198 – pág. 5. Porém, não há nenhum indício de que essa transferência tenha alguma relação com o alegado atendimento ocorrido na mesma data.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira acolheu a contestação da recorrida pelo mecanismo MED PIX (id 16605198 – pág. 6), contudo, o estorno não foi efetivado porque não havia saldo na conta de destino. Todavia, fica evidenciado que a instituição financeira adotou os procedimentos adequados mediante a contestação da consumidora em relação ao PIX.

No panorama exposto, não verifico elementos mínimos que evidenciem a relação de causalidade entre alguma conduta do Banco recorrente com o dano experimentado e, lado outro, percebo que o banco agiu dentro de sua competência para tentar resolver a situação alegada pela consumidora.

Nesse panorama, concluo que a sentença objurgada,
data venia
, não apresenta conclusão condizente com o acervo probatório produzido, posto que a recorrida não produziu provas mínimas dos fatos constitutivos do direito pretendido.

Portanto, entendo que merece acolhimento a pretensão recursal peara a reforma integral do julgamento.

4. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, REFORMANDO A SENTENÇA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)